Tribunal: TJDFT
Processo: 0742176-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0742176-10.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDMILSON ANTONIO MELO ALVES DA SILVA IMPETRADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido liminar, impetrado por EDMILSON ANTONIO MELO ALVES DA SILVA contra ato imputado ao DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. Na peça inicial (ID 76814376), o impetrante alega, em resumo, que participa do Exame Nacional da Magistratura – ENAM 2025.2. Diz que se autodeclarou negro para concorrer na condição de cotista, conforme previsão do respectivo edital. Aduz que foi convocado para averiguação presencial, tendo a CHCEP negado a sua condição autodeclarada de pessoa negro/parda. Informa que interpôs recurso contra a referida decisão, que foi indeferido. Sustenta a falta de motivação do ato coator. Diz que o parecer da comissão se limitou a afirmar, genericamente, que o Impetrante não permite leitura social como negro”. Afirma que o artigo 50, da Lei no 9.784/1999, exige motivação clara e individualizada e que a Resolução CNJ no 541/2023 (artigo 9o) estabelece que a avaliação deve se basear exclusivamente em fenótipo visível, vedada a utilização de critérios estereotipados. Aponta violação aos princípios da isonomia, dignidade da pessoa humana, legalidade e impessoalidade. Aduz que a negativa arbitrária afronta ainda os objetivos específicos da política afirmativa: permitir maior acesso de negros à magistratura. Discorre sobre as características raciais sobre a sua mãe, colacionando fotos para comprovação do alegado. Requer, ao final, a concessão da medida liminar, para que lhe seja assegurada a participação no Exame Nacional da Magistratura 2025.2, na lista de candidatos cotistas raciais (pretos/pardos). Diante do alegado na inicial, solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Uma vez prestadas as informações, retornem os autos conclusos para imediato exame do pedido liminar. Publique-se. Brasília, D.F., 30 de setembro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator